Tribunal: TJMT
Processo: 1009822-08.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009822-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RAQUEL APARECIDA MARQUES DE SOUZA - CPF: 045.835.221-77 (AGRAVANTE), SHIRLEY GONCALVES - CPF: 208.191.101-91 (AGRAVADO), FIAMA LORRAINE MARTINS - CPF: 019.330.011-78 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. CONTA FORMALMENTE CLASSIFICADA COMO POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA CORRENTE. DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA DE RESERVA FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Raquel Aparecida Marques de Souza contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, no importe de R$ 582,91, mantida a penhora sobre quantia depositada em conta formalmente classificada como poupança. A agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores, ao fundamento de que a quantia seria inferior ao limite de quarenta salários mínimos e destinada à sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se valores bloqueados em conta formalmente classificada como poupança permanecem protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, quando constatada movimentação financeira típica de conta corrente e ausente prova de constituição de reserva financeira ou de natureza alimentar indispensável à subsistência da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC alcança valores efetivamente depositados em caderneta de poupança destinada à constituição de reserva financeira, até o limite legal de quarenta salários mínimos.

A utilização da conta poupança como instrumento habitual de movimentação financeira, com entradas e saídas frequentes de recursos, desnatura sua finalidade jurídica e econômica, equiparando-a funcionalmente à conta corrente.

A mera classificação formal da conta bancária como poupança não é suficiente para atrair a impenhorabilidade legal quando os extratos demonstram movimentação incompatível com a finalidade de acumulação patrimonial.

Compete ao executado comprovar de forma inequívoca que os valores bloqueados constituem reserva financeira destinada à sua segurança e subsistência, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

A ausência de demonstração de que a quantia constrita possua natureza alimentar indispensável afasta a alegação de violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

A manutenção da penhora observa a finalidade do processo executivo e impede o uso indevido da proteção legal como mecanismo de blindagem patrimonial em prejuízo do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não se aplica à conta poupança utilizada como conta corrente, com movimentações financeiras habituais incompatíveis com a finalidade de reserva financeira. 2. A classificação formal da conta bancária como poupança não basta para caracterizar a proteção legal quando evidenciado o desvirtuamento de sua função econômica. 3. Incumbe ao devedor comprovar que os valores bloqueados constituem efetiva reserva financeira ou verba alimentar indispensável à subsistência. 4. A ausência de prova da natureza alimentar dos valores autoriza a manutenção da penhora realizada via SISBAJUD.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Raquel Aparecida Marques de Souza, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Shirley Gonçalves, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, no montante de R$ 582,91 (quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos), determinando a conversão da indisponibilidade em penhora, bem como a transferência da quantia para conta judicial e posterior levantamento em favor da credora. O Juízo de origem consignou que a executada não comprovou que os valores bloqueados estariam efetivamente depositados em conta poupança e que o extrato bancário apresentado evidenciaria movimentações financeiras incompatíveis com a natureza típica da caderneta de poupança, circunstância que afastaria a alegada impenhorabilidade.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que a constrição recaiu sobre valores depositados em caderneta de poupança de sua titularidade, quantia inferior ao limite de quarenta salários mínimos, a qual estaria protegida pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Aduz, ainda, que os valores possuem natureza alimentar e destinam-se à sua subsistência, requerendo, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ou tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio da quantia constrita.

A pretensão de tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 353166884).

A agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação monitória ajuizada por Shirley Gonçalves em face de Raquel Aparecida Marques de Souza, distribuída à 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT sob o n.º 1005047-19.2018.8.11.0003, tendo por objeto a cobrança de valores decorrentes de nota promissória.

Constituído o título executivo judicial, o feito prosseguiu na fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que foi realizada constrição de valores via Sistema Sisbajud, recaindo o bloqueio sobre conta de titularidade da executada Raquel Aparecida Marques de Souza, classificada como poupança junto à Caixa Econômica Federal (conta n.º 0614/1288/000781150957-2), no importe de R$ 582,91 (quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos).

Intimada da constrição, a executada, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, compareceu aos autos e requereu o desbloqueio dos valores, ao argumento de que a quantia constrita encontrava-se depositada em caderneta de poupança e destinava-se à sua subsistência, sendo, portanto, impenhorável nos termos do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

O pedido foi indeferido na origem, sob o fundamento de que os extratos bancários acostados aos autos demonstravam a existência de movimentações financeiras habituais na conta nominalmente classificada como poupança, o que descaracterizaria sua natureza e afastaria a proteção legal de impenhorabilidade.

Contra essa decisão, se insurge a agravante.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se a determinar se os valores bloqueados pelo Sistema Sisbajud em conta formalmente classificada como poupança gozam da proteção de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, diante da constatação, pelo Juízo a quo, de que referida conta era utilizada como instrumento de movimentação financeira corrente.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto, em que pese, em regra, as verbas de natureza salarial e a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos estejam resguardadas pela impenhorabilidade, a teor do que prevê o art. 833, IV e X, do CPC, a referida regra é mitigada quando não demonstrado que os valores bloqueados referem-se a verbas salariais/alimentares ou poupança, mas sim, que o uso da conta é desvirtuado das função de acumular reservas financeiras, como modalidade de transação bancária, sendo afastada a impenhorabilidade.

Ademais, à vista das peculiaridades do caso em pauta, como bem pontuou o magistrado
a quo, verbis:

“
A executada Raquel Aparecida Marques de Souza comparece aos autos e pleiteia o desbloqueio do valor penhorado em sua conta poupança, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), ao argumento de que recebe valores destinados à sua subsistência – Id. 217066751.

Contudo, em análise dos autos, vê-se que a executada não comprovou que o valor constritado refere-se a conta poupança.

Em análise do extrato bancário de Id. . 217066753 – pág. 01/02, vê-se que há movimentações financeiras ali existentes. Dessa forma, mesmo a conta classificada como poupança, se utilizada como conta corrente, descaracteriza a natureza de impenhorabilidade.

Dessa forma, indefiro o pedido de desbloqueio e mantenho constrição realizada no Id. 223047871”.

A caderneta de poupança, por sua própria natureza jurídica e econômica, destina-se ao acúmulo e preservação de recursos financeiros ao longo do tempo, caracterizando-se pela baixa frequência de movimentações e pela finalidade de constituição de reserva. Quando uma conta formalmente classificada como poupança passa a ser utilizada como instrumento de recebimento e dispêndio corrente de recursos, com entradas e saídas frequentes, à semelhança de uma conta corrente, perde sua natureza essencial de poupança e se converte, funcionalmente, em conta de movimentação.

Nessa hipótese, não há que se falar na proteção do art. 833, inciso X, do CPC, pois o bem jurídico tutelado pela norma, a reserva financeira do devedor, simplesmente não existe. O que existe, na prática, é uma conta corrente revestida da denominação formal de poupança, sem que os valores nela depositados representem qualquer acumulação patrimonial destinada à segurança futura do devedor.

Admitir a impenhorabilidade em tais circunstâncias seria subverter a finalidade protetiva da norma, transformando-a em instrumento de blindagem patrimonial em detrimento legítimo do credor — resultado que o ordenamento jurídico não pode chancelar.

Diante desse cenário, deve ser afastada a impenhorabilidade. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISO X, DO CPC – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA CORRENTE E NÃO DE CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, há entendimento jurisprudencial no sentido de que a realização de movimentações financeiras atípicas desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada”.
(RAI n. 1017379-85.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Privado.

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 22.02.23)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DAS RESERVAS, ATÉ O VALOR DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – VALORES BLOQUEADOS FRUTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCARACTERIZAÇÃO DE VALORES POUPADOS - MOVIMENTAÇÃO ASSEMELHADA À CONTA CORRENTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Constatado o desvirtuamento da conta poupança, com movimentação típica de conta corrente, deve ser mantida a penhora do numerário.

A proteção de impenhorabilidade de penhora decorrente de empréstimo consignado ocorre somente se o devedor comprovar que os recursos oriundos do empréstimo consignado são necessários à sua manutenção e da sua família, contudo, no caso, embora tenha oportunizado por duas vezes, nesta Instância, a prova, nada veio aos autos”
. (RAI n. 1017547-87.2022.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 28.11.22.).

Cumpre destacar, ainda, que incumbia à Agravante o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, que os valores bloqueados constituíam efetiva reserva financeira, destinada à sua segurança e à de sua família, e não meros recursos em movimentação corrente.

Contudo, os próprios extratos bancários acostados pela Agravante (ID 217066753) revelaram movimentações financeiras na conta, o que, longe de corroborar a tese defensiva, reforçou a conclusão do Juízo a quo quanto ao desnaturamento da poupança. A Agravante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar que as movimentações verificadas eram esporádicas, justificadas ou compatíveis com a natureza de reserva financeira da conta.

A manutenção da penhora sobre o valor de R$ 582,91 (quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos), quantia que, embora modesta, representa crédito legítimo da Agravada, não viola a dignidade da pessoa humana nem o mínimo existencial da Agravante, especialmente diante da ausência de prova de que referido valor constitua reserva financeira indispensável à sua subsistência.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026